Tribunal: TJES
Processo: 0006821-28.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006821-28.2013.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: VARAL CONFECCOES EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO VERIFICADO. LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pela instituição financeira, fato é que houve excesso de cobrança sob a ótica da incidência de comissão de permanência destituída de previsão contratual para tanto, conforme se pode depreender da conclusão apresentada pela prova pericial citada. 2. Haja vista a sucumbência recíproca, se apresenta razoável e acertada a determinação de que ambas as partes devem arcar, pro rata, com as custas processuais, as quais restaram estabelecidas em 30% para a parte Autora/recorrente e 70% para a parte ré/recorrida, restando os honorários advocatÍcios, em 10% sobre o valor da condenação para cada parte. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID nº 3793998 - Vol. II - fls. 99/104 do pdf), integrada pela decisão de fls. 128/129 (vol II, do ID 3793998), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação de cobrança em face de VARAL CONFECÇÕES EIRELI e OUTROS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os apelados ao pagamento da quantia de R$ 106.759,67, da qual, contudo, deverá ser abatido o numerário relativo às cobranças decorrentes da incidência de comissão de permanência, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID nº 3793998 - Vol. II - fls. 131/139 do pdf) a instituição financeira assenta que a cobranca da comissao de permanência, em que pese não realizada na relação contratual estabelecida entre as partes ora litigantes, resulta da autorização do Banco Central do Brasil, bem como das Súmulas nºs 30, 294 e 296 do STJ.

Assenta que não há que se falar em excesso de cobrança, uma vez que todas as cobranças realizadas se basearam na estrita forma contratual e na observância da lei e regramentos específicos da operação em questão.

Alega, ainda, ter sucumbido em parte mínima, não devendo, portanto, ser condenada ao pagamento de despesas processuais e honorários, nos termos do art. 86, do CPC.

Pois bem.

A insurgência que ensejou o ajuizamento da presente ação decorre do inadimplemento do Contrato de Crédito Rotativo n° 011.213.671 firmado que fez emergir a cobrança do importe de R$ 106.759,67.

Em contestação, por sua vez, o apelado, em linhas gerais, arguiu o excesso de cobrança, sob o fundamento de anatocismo e ausência de clareza quanto aos encargos praticados, elemento que ensejou na realização de prova pericial (ID nº 3793998 - Vol. II - fls. 7/47 do pdf) que, no item 8, concluiu que:

Dado o estudo do processo e das diligências realizadas, após a confecção de diversos cálculos todos acima relacionados, em atendimento aos "Quesitos" dos Requeridos, uma vez que não existe nos autos "Quesitos" do Requerente, nota-se que existe divergência entre o valores atualizados pelos juros contratados pelas partes, daqueles constantes do final da cobrança, por motivo da taxa de comissões de permanência por inadimplência do débito em questão, e que apurado do "relatório constante do quesito nº 3, entre 13/05/2011 e 30/06/2013 é de R$ 36.903,66 de diferença.

Consta também que o Banco Autor, não divulgou o seu sistema de cálculos usado para aferição dos relatórios conclusivos de recebíveis, e ainda está cobrando taxas de expediente, que também não consta a divulgação dos respectivos percentuais, bem como do amparo legal para tal cobrança.

Dessa forma, acertadamente a sentença, ao examinar o conjunto probatório e, principalmente, o laudo pericial colacionado, condenou os apelados ao pagamento em favor da instituição financeira da quantia pleiteada na inicial (R$ 106.759,67), todavia, determinando que fosse abatida da mesma as cobranças decorrentes da incidência de comissão de permanência que deverá ser devidamente apurada em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, cito breve excerto da sentença:

No que pertine aos juros, diferente do alegado pelos Requeridos, infere-se das propostas colacionadas às fls. 60/88 que, assim como previsto na cláusula Oitava do Contrato principal (fis. 47/56), no campo 3, havia a discriminaçao das taxas aplicadas, o que denota a livre pactuaçäo e afasta, por consequência, a alegação de desconhecimento aventada como forma de refutar aos valores cobrados.

Já no que tange a comissäo de permanência, merece acolhida a insurgência apresentada pelos Requeridos (fls. 328/331), uma vez que, embora o perito tenha constatado sua incidência, näo há previsão contratual neste sentido, de modo que, do valor inicialmente cobrado, deve ser decotado o montante exigido sob tal rubrica.

Destarte, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pela instituição financeira, fato é que houve excesso de cobrança sob a ótica da incidência de comissão de permanência destituída de previsão contratual para tanto, conforme se pode depreender da conclusão apresentada pela prova pericial citada.

De igual forma, tem se manifestado a jurisprudência:

[...] COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. É cediço que a cobrança de comissão de permanência. Cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. No caso concreto, porém, ela não foi pactuada. [...] (TJSP; AC 1002126-31.2022.8.26.0100; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; DJ 23.6.2023 - destaquei).

[...] COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA. INOCORRÊNCIA. PACTO QUE APENAS PREVÊ A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. É plenamente válida a cobrança conjunta dos encargos de mora, sendo inviável a incidência apenas se cumulados com a comissão de permanência, não pactuada na hipótese. [...] (TJSC; APL 5002242-55.2021.8.24.0036; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 22/06/2023).

Assim, haja vista a sucumbência recíproca, se apresenta razoável e acertada a determinação de que ambas as partes devem arcar, pro rata, com as custas processuais, as quais restaram estabelecidas em 30% para a parte autora/recorrente e 70% para a parte ré/recorrida, restando os honorários advocatÍcios, em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, consoante art. 85, § 2° e § 14° do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% para 12%.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2023 às 15:57:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46709828062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR